Tribunal: TJMT
Processo: 1018942-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018942-85.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CARLA ADRIANA FREITAS MARTINS GONCALVES DE MORAES - CPF: 833.034.641-20 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Não evidenciado o caráter meramente protelatório dos Embargos de Declaração, não há razão para que seja imposta ao embargante a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Carla Adriana Freitas Martins Gonçalves de Moraes
,

em face de acordão extraído do julgamento do agravo de instrumento que, à unanimidade, deu provimento ao recurso, para reformar a decisão no tocante à readequação dos valores descontados a título de empréstimo, mantendo, por conseguinte, os descontos na forma em que pactuados.

A embargante defende que o recurso de agravo de instrumento é intempestivo, porquanto ataca a concessão da tutela antecipada pleiteada pela agravada, a qual foi deferida em decisão proferida no dia 30/06/2020. Aduz que a segunda decisão apenas confirmou a primeira, razão pela qual o recurso não merece ser conhecido, por estar intempestivo.

Assevera a necessidade da manutenção da decisão de primeiro grau, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e mínimo existência, bem como diversos princípios do CDC.

Oportunizado ao embargado se manifestar, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 66939994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da embargante alegar a ocorrência de vício no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que a embargante sequer aponta qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, demonstrando apenas insatisfação com o resultado do julgamento, porquanto, segundo alega, o recurso de agravo de instrumento é intempestivo, por não atacar a concessão da tutela antecipada pleiteada pela agravada, a qual foi deferida em decisão proferida no dia 30/06/2020.

A propósito, a questão foi tratada em sede de preliminar, conforme se verifica do excerto abaixo:

“A agravada, em contrarrazões, argui, preliminarmente, a intempestividade recursal, alegando que a decisão agravada proferida no dia 14/08/2020, apenas confirmou o que havia sido decidido em 30/06/2020, contra a qual não se insurgiu a agravante.

Atento aos argumentos explanados, tem-se que não assiste razão à recorrida.

Isso porque, apesar da decisão agravada ter deliberado sobre a devolução da quantia debitada a maior, observa-se que também teve o condão de aclarar o deferimento parcial da tutela provisória anteriormente analisada, reabrindo, portanto, o prazo para discussão da readequação dos valores descontados a título de empréstimo.

É o que se extrai da decisão objurgada. Vejamos:

“[...] Nota-se que do pedido de ID 35998151 não houve a correta compreensão da decisão.

A tutela foi deferida parcialmente tão somente para preservar 55% (cinquenta e cinco por cento) da remuneração liquida da servidora, debitados imposto de renda e previdência previamente. Assim, os descontos a título de empréstimo do Banco Daycoval permanecem incólumes.

O que se deve preservar é o desconto que ultrapasse a quantia de 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração liquida, o que, pela jurisprudência pátria, atingiria o mínimo existencial do servidor público, conforme explicitado na decisão citada.

O que se fez da decisão de ID 34122781 foi apenas exemplificar em números.

Deste modo, mantenho a decisão de ID 34122781, a fim de preservar 55% (cinquenta e cinco por cento) da remuneração liquida da servidora.

Ante o silêncio das partes rés, cabível medida subrogatória a fim de determinar a devolução dos valores debitados a maior, por meio de cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 297, parágrafo único, do CPC, em autos apartados a serem apensados a este principal, nos termos do art. 520 e seguintes do CPC.

No mais, cumpra-se a decisão de ID 44122781 nos demais termos.” (ID. 36803351 – autos de origem) (destaquei)

Desse modo, cabe a análise da questão como um todo, não devendo, o recurso, se limitar à devolução, pela instituição financeira, dos valores descontados a maior na conta corrente da agravada, afastando-se, portanto, a tese de intempestividade ou preclusão em relação a esse ponto.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.”

(ID. 63115493)

Não é o caso, portanto, de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, posto que a tese foi dirimida no acórdão objurgado, contudo, em contrariedade aos interesses da embargante.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a hipótese elencada pela embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno. Nesta Corte não se conheceu da reclamação. A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno. II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)". III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. IV - Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl na Rcl: 34817 SP 2017/0239457-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/06/2019) (destaquei)

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo incólume o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020